Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723481-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição, suscitado pelo Ministério Público, na forma do artigo 115, inciso II, e do artigo 206, do RITJDFT, pugnando pela fixação da competência do Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF (ID 27328636 às fls. 89/93), nos autos da Ação Penal 0711987-79.2021.8.07.0003 (BO 1408/2021-DEAM II; IP 1591/2021-DEAM II), na qual foi imputada a prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal c/c artigo 5o, inciso II, da Lei 11.340/06 (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) em desfavor de Lucas Kauã Silva Garcia (ID 27328636 à fl. 72). Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF, cuja Magistrada titular deixou de receber a denúncia, declinando de sua competência para o Juizado Especial Criminal daquela Circunscrição Judiciária (ID 27328636 às fls. 74/75). Redistribuídos os autos, o MM. Juiz do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, acatando parecer ministerial, declinou de sua competência para uma das Varas Criminais daquela circunscrição, haja vista o crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica prever penas de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção (ID 27328636 à fl. 82). Encaminhados ao Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF, o Ministério Público suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, requerendo a fixação da competência do Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF, ao argumento de que o delito foi praticado em razão do gênero das vítimas (genitora e irmã do denunciado), em condição de vulnerabilidade, ainda que física, e na residência da família. Verifico que distribuído a este Relator, no dia 21/07/2021 processo autuado sob o número 0722735-82.2021.8.07.000, o qual é idêntico ao presente, inclusive onde já consta informações prestadas pelo Juízo, estando os autos na fase de parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Assim, constatada a duplicidade de feitos, impõe-se a extinção deste (CJ 0723481-47.2021.8.07.0000), eis que ajuizado posteriormente. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Conflito de Jurisdição, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intime-se. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021 16:07:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator